Tribunal: TJSP
Processo: 0001466-83.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo apreendido por ocasião de flagrante de delito de furto – apelante comprovou legítima propriedade e condição de terceiro de boa-fé (art.91, inciso II, CP). Veículo aparentemente desvinculado de qualquer atividade ilícita. Mérito do processo pelo furto já julgado, inclusive em segundo grau. Restituição determinada. Recurso provido para que o veículo

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo apreendido por ocasião de flagrante de delito de furto – apelante comprovou legítima propriedade e condição de terceiro de boa-fé (art.91, inciso II, CP). Veículo aparentemente desvinculado de qualquer atividade ilícita. Mérito do processo pelo furto já julgado, inclusive em segundo grau. Restituição determinada. Recurso provido para que o veículo apreendido seja restituído ao apelante.